Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722354-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS LIMA FEITOSA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. O agravante aduz que o valor constrito é impenhorável, por se tratar de verba salarial; contudo, pelo extrato bancário apresentado nos autos de origem (ID 94233791) não é possível identificar o saldo disponível na data da realização do bloqueio e, considerando que há vários créditos realizados na conta bancária mantida no Santander com origem diversa da salarial, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, instrua o presente recurso com o extrato bancário do mês de junho/2021. Feito, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual